Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0709122-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTES: AMANDA DUARTE DA COSTA FONSECA E LUCIANA COELHO SANTANA PACIENTE: ERIC SOUZA VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogadas particulares, em favor de ERIC SOUZA VIEIRA, no qual se aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da decisão proferida nos autos de no 0704769-97.2021.8.07.0003, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Defendem, em suma, a necessidade da reavaliação da prisão cautelar do paciente, ao argumento da inexistência de elementos concretos que justifiquem a manutenção do paciente encarcerado. Alegam, ainda, que o paciente possui residência fixa, emprego certo e é pai de duas menores que dele dependem. Pedem, liminarmente, a concessão do pedido de liminar para determinar a imediata liberdade do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. O despacho de ID 24526900 oportunizou a correta instrução do writ, sob pena de não admissão. Por meio do petitório de ID 24620866, as impetrantes colacionaram cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, porém, deixaram de juntar cópia da decisão que converteu a alegada prisão em flagrante em preventiva. É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o writ não foi instruído de maneira suficiente, pois, em que pese oportunizado às impetrantes, deixaram de instruir o feito com os documentos que possibilitem o exame das suas alegações. Além disso, a certidão de prevenção (ID 24463668) e a consulta ao andamento processual eletrônico revelam que foi impetrado em favor do ora paciente e de Everton Eduardo Souza Vieira o habeas corpus no 0705829-17.2021.8.07.0000, no qual se impugna a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no bojo dos autos de no 0704769-97.2021.8.07.0003. Referido habeas corpus encontra-se pautado para julgamento do mérito pelo Colegiado, na 11a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que se encerrará no dia 15.04.2021. Assim, considerando que se trata de litispendência, vale dizer, nos termos do artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, c/c art. 3o do CPP, o caso é de repetição de ação que está em curso; e que o outro habeas corpus foi distribuído anteriormente e já se encontra em tramitação para o julgamento do mérito, o caso é de não admissão do presente writ. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não se admite o presente habeas. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 08 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator